Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709274-72.2023.8.07.0000 Agravante(s) Fernando Henriques e Laurinda Alves Henriques Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Henriques e Laurinda Alves Henriques contra pronunciamento do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id152088066 do processo de referência) que, nos autos da liquidação de sentença, processo n. 0725046-09.2022.8.07.0001 ajuizada pelos agravantes em desfavor do agravado, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora recorrentes com os seguintes fundamentos: (...) Na espécie, a parte embargante alega que o juízo "extinguiu o feito" antes do julgamento definitivo do recurso. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, razão não lhe assiste em suas irresignações. Isto porque não há patente equívoco ou inexatidão relacionados a aspectos materiais objetivos (cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome, etc) capazes de prejudicar a cognição da matéria veiculada e de sustentar a oposição dos embargos sob o fundamento vinculante da ocorrência de erro material. Na verdade, o embargante pretende mera alteração da decisão para obter efeitos suspensivo por via transversa. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo de agravo. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve insurgir-se a tempo e modo e não opor embargos, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Aliás, ressalte-se que em momento algum houve EXTINÇÃO DO FEITO, como acredita o autor, pois apenas fora determinada a sua redistribuição. Repisa-se: este expediente será arquivado por ausência de interligação entre os sistemas dos diversos Tribunais, mas a demanda prosseguirá junto ao Juízo Competente mediante redistribuição, que poderá ser promovida pelo interessado a qualquer momento, observada a prescrição. Mas TUDO isso já consta dos autos, basta que a parte faça leitura atenta e abstenha-se de causar tumulto, revolvendo questões que foram decididas (art. 505, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Arquivem-se. Na origem os embargos de declaração foram opostos contra pronunciamento do juízo no qual determinou o arquivamento dos autos em razão de anterior declinação de competência (Id 151771038), o qual transcrevo: O feito versa sobre direito patrimonial disponível, de sorte que cabe ao interessado promover adequadamente o exercício de sua pretensão, em cooperação com os demais agentes do processo, dada a indisponibilidade operacional do sistema de comunicação entre os Tribunais e capacidade postulatória de seus procuradores para adoção da diligência junto ao Juízo Competente. Arquivem-se estes autos, cabendo à autora adotar as providências que entender convenientes à defesa dos seus interesses, caso queira. Inconformados, os requerentes interpuseram agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44617406), argumentam, em síntese, ser cabível a interposição de agravo de instrumento para atacar decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. Aduzem que há recurso especial pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, não cabendo o arquivamento do feito determinado no pronunciamento objurgado, sob pena de não conhecimento do mencionado recurso na e. Corte Superior por perda de objeto no processo principal. Alegam que o eventual não conhecimento do recurso especial “causará grande dispêndio e gritante cerceamento de defesa”, ante a ausência de seu efeito suspensivo. Citam jurisprudência supostamente sobre a matéria indicada nas razões recursais. Assinalam que a “concessão de efeito suspensivo passa pelo crivo do periculum in mora e fumus boni iuris, o primeiro requisito está satisfeito, na medida em que, caso este processo seja extinto, sendo o principal, o recurso especial nem ao menos será conhecido; quanto ao segundo requisito, tendo sido admitido recurso especial pelo Tribunal, resta evidente, em virtude das questões de direito ventiladas serem aptas a merecer um julgamento pela Corte Superior”. Por fim, requerem, “em respeito aos princípios da economia, celeridade, eficiência e ampla defesa que devem nortear as decisões judiciais, o sobrestamento do feito até que tenham as partes a oportunidade de verem seu recurso ser julgado pela Corte Superior de Justiça”. Preparo regular (Ids 44617406 e 44617408). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Em resumo do caso, destaco terem os autores, ora agravantes, ajuizado em desfavor do agravado, Banco do Brasil S.A., perante o juízo de origem, liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal (processo n. 0725046-09.2022.8.07.0001). O juízo de origem, da 25a Vara Cível de Brasília, declinou de sua competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Maringá/PR, local da residência dos autores (Id 130804916 do processo de referência). Os autores interpuseram contra referida decisão agravo de instrumento, autuado sob o número 0723287-13.2022.8.07.0000, o qual foi distribuído à minha Relatoria e, em julgamento de mérito do recurso, foi desprovido no Acórdão n. 1641760 da 1a Turma Cível, que, por sua vez, foi atacado pelos autores/agravantes em Recurso Especial admitido neste Tribunal, conforme decisão de Id 44088724 do aludido agravo de instrumento. Contextualizada a situação fática dos autos, tem-se que, na hipótese, juízo de origem exarou o pronunciamento objurgado apenas para determinar aos autores a adoção de diligências cabíveis para redistribuição do feito junto ao Juízo Competente, em razão da declinação de competência anteriormente concretizada. Assim, evidente cuidar-se de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial sem nenhum conteúdo decisório, porquanto apenas determinou o cumprimento de anterior decisão que determinou a remessa do feito ao juízo competente e, por conseguinte, o arquivamento em razão da redistribuição do processo para juízo situado em outro Estado. O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das referidas decisões. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, verifico que a questão debatida (insurgência contra pronunciamento de mero impulsionamento de atos processuais) não foi inserida nas hipóteses acima relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC para fins de cabimento do agravo de instrumento. A toda evidência, embora equivocamente nomeado de “decisão interlocutória”, o pronunciamento judicial atacado pelo agravo de instrumento nenhuma deliberação empreendeu de fato. No pronunciamento judicial atacado, o magistrado se restringiu apenas a determinar o arquivamento do feito ante a ausência de deferimento de efeito suspensivo aos recursos acerca da declaração de incompetência e determinação de remessa dos autos ao juízo competente. Nesse contexto, não há conteúdo decisório sobre questão debatida no recurso, de modo que, nada obstante a intitulação conferida ao pronunciamento judicial hostilizado, sobressai do ato recorrido mero impulso processual. A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”), realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. ROL DO ART. 1.015 CPC. NÃO ENQUADRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que o despacho agravado não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, o decisium agravado limitou-se a intimar a parte para se manifestar acerca de eventual interesse no ato constritivo, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1237193, 07193543720198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1235418, 07230014020198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, incabível o agravo de instrumento para atacar simples despacho ordinatório de impulso processual, em pronunciamento que se limitou a determinar o arquivamento do feito em razão de anterior declinação de competência para juízo de outro Estado da Federação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora